Tribunal: STF
Processo: RHC 58294
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. CRIME FALIMENTAR. DENUNCIA QUE, APESAR DE
EXCESSIVAMENTE SUCINTA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO EX-SOCIO, QUE SE
RETIROU QUANDO APARENTEMENTE AINDA SE ACHAVA PROSPERA A SOCIEDADE,
CONTEM PELO MENOS ALGUNS ELEMENTOS EM TESE SUFICIENTES A
INSTAURAÇÃO, TAMBÉM CONTRA ELE, DA AÇÃO PENAL DOS ARTS. 186 E 188 DA
LEI DE FALÊNCIAS.